Tribunal: STF
Processo: RE 1386125
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE APROVADO NO VESTIBULAR PARA INGRESSO NO CURSO SUPERIOR. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. EXAME SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. O cerne da pretensão recursal deduzida neste autos, consiste em rever sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a tutela antecipada deferida, determinando que o Estado do Ceará, por meio do Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, submeta o apelado à realização do procedimento de avanço de curso e, caso seja aprovada, emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, a fim de possibilitar sua matricula em instituição de ensino superior para a qual obteve a aprovação no vestibular. 



    II. A plausibilidade jurídica da pretensão formulada pelo impetrante reside no fato da CF/88 assegurar o amplo e irrestrito acesso à educação (arts. 205 e 208, inciso V), possibilitando, assim, o pleno desenvolvimento pessoal e intelectual do indivíduo, de acordo com a capacidade de cada um e independentemente de limites etários. 



    III. A aprovação do impetrante em instituição de ensino superior constitui prova de que o estudante se encontra apto a acessar mais um nível em seus estudos, que aponta para a impossibilidade do critério etário obstar o desenvolvimento plenamente garantido na Constituição. 



    IV. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e improvidos. Sentença mantida”. (eDOC 12)



    Inicialmente, o recorrente interpôs recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça contra o referido acórdão. 



    No entanto, o Ministro relator Francisco Falcão, ao entender que a controvérsia versa sobre questão constitucional, aplicou o procedimento previsto no art. 1.032 do Código de Processo Civil e remeteu os autos a esta Corte (eDOC 22). 



    No aditamento das razões (eDOC 56), o recorrente aponta ofensa ao art. 97 do texto constitucional, sob alegação de que a decisão, ao afastar a aplicação do art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996, declarou de forma implícita a sua inconstitucionalidade. Alega-se que o recorrido, embora aprovado em universidade, não preenche os requisitos para a realização do exame CEJA. Ressalta-se, ainda, a impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado ao caso conforme o RE-RG 608.482.



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não provimento do recurso extraordinário em parecer assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL ENVIADO PELO STJ AO STF PARA CUMPRIMENTO DO CONTIDO NO ART. 1.032, DO CPC/2015. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E OBJETIVA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDO, PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 68)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal de origem afastou a incidência dos requisitos do artigo 38 da Lei 9.394/1996 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional), por entender violado o art. 205 da Constituição Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O cerne da pretensão recursal deduzida neste autos, consiste em rever sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a tutela antecipada deferida, determinando que o Estado do Ceará, por meio do Centro de Educação de Jovens e Adultos- CEJA, submeta o apelado Jander Magalhães Torres Júnior à realização do procedimento de avanço de curso e, caso seja aprovado, emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, a fim de possibilitar sua matricula em instituição de ensino superior para a qual obteve a aprovação no vestibular. 



    O Conselho Estadual de Educação do Ceará, por meio da resolução nº 446/2013, dispôs sobre o avanço progressivo, determinando que para a realização da referida prova junto ao CEJA é preciso que o aluno tenha 18 (dezoito) anos de idade completos na data do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, e que obtenha os pontos necessários à aprovação nesse exame, in verbis:



    Art. 3º O aluno com dezoito anos de idade completos no dia da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio–ENEM e que obtenha os pontos necessários à aprovação deverá ser encaminhado aos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJA, conforme o que determina a norma vigente.



    Por sua vez, o artigo 38 da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, aduz, in verbis:



    Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 



    § 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:



    I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 



    II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.



    Verifica-se, assim, que a legislação infraconstitucional instituiu o critério da idade mínima para a realização do exame supletivo, o qual viabiliza o aluno para proceder à sua matricula junto a uma instituição superior. 



    No entanto, os dispositivos legais retrocitados não coadunam com o artigo 205 da Constituição Federal, que trata da garantia do acesso à educação, não mencionando limites etários:



    ‘Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho’



    O texto constitucional também estabelece que as condições específicas de cada aluno são o parâmetro para o acesso aos demais graus acadêmicos, in verbis:



    ‘Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 



    (...) 



    V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.’



    Assim, uma vez que o texto constitucional não estabelece limites mínimo e máximo de idade, os atos normativos inferiores devem ser interpretados como critérios informativos.



    Dessa maneira, a aprovação em instituição de ensino superior constitui indício de prova de que o estudante está apto a acessar mais um nível em seus estudos, o que aponta para a impossibilidade de o critério etário obstar o desenvolvimento plenamente garantido pela Constituição, mormente a se considerar que a disseminação do ensino interessa ao próprio Estado. 



    Denota-se, portanto, desarrazoado e desproporcional impedir a realização do exame supletivo de conclusão do ensino médio, diante da menoridade do postulante, uma vez que este, adolescente logrou aprovação em vestibular por instituição de ensino superior. 



    A possibilidade de avanço escolar configura estímulo ao amadurecimento e ao engrandecimento pessoal da estudante que se destacou e se dedicou ao aprendizado, não se revelando razoável negar ao apelado a oportunidade de se se submeter a prova de avanço de curso, uma vez que a suposta capacidade intelectual está plenamente demonstrada nos autos através da aprovação no curso de Medicina na UNINTA”. (eDOC 12, p. 3-5; grifei)



    Nesse contexto, verifico que o órgão fracionário do Tribunal a quo (Terceira Câmara de Direito Público), a pretexto de afastar a necessidade de cumprimento dos requisitos para a realização de exame supletivo, negou aplicação ao texto normativo (Lei 9.394/1996) sem prévia submissão da questão ao plenário ou órgão especial. 



    Percebe-se, assim, que o órgão fracionário do Tribunal negou aplicação ao texto normativo sem prévia submissão da questão ao plenário ou órgão especial, ferindo, assim, a cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal. 



    Sobre esse aspecto, convém destacar o Enunciado da Súmula Vinculante nº 10:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base nos artigos 21, § 2º, do RISTF e 932, VIII, do NCPC e, assim, ao cassar o acórdão recorrido, determinar que outro seja proferido com observância das disposições do artigo 97 da Constituição Federal.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente